Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702135-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTUNES SANTIAGO RAMOS AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, M. G. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA TORRES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc., A fim de evitar futura alegação de nulidade, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação, em razão da atuação do parquet em primeira instância - interesse de menor. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator